Tribunal: STF
Processo: RE 451225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA SUBIDA
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO DA QUESTÃO DE FUNDO AO
   PLENÁRIO. PREVENÇÃO DE TURMA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS
   AUTOS POR SUCESSÃO (ART. 38, IV, A, DO RISTF). PROCESSO NÃO
   PAUTADO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 10, CAPUT, DO RISTF. DECISÃO
   MONOCRÁTICA. QUESTÃO PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS. MODIFICAÇÃO
   SUBSTANCIAL DA COMPOSIÇÃO DE AMBAS AS TURMAS. SEGURANÇA JURÍDICA
   NÃO AFETADA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.
I- No caso concreto,
   não há prevenção da Turma quando esta dá provimento ao agravo de
   instrumento para subida do respectivo recurso extraordinário e
   esse é redistribuído por sucessão (Art. 38, IV, a, do RISTF) a
   Ministro que venha a compor outra Turma.
II - Não há falar em
   aplicação do art. 10, caput, do RISTF, uma vez que o RE jamais
   foi levado a julgamento na Segunda Turma.
III - Na espécie, a
   modificação da composição da Segunda Turma, bem como a
   pacificação da questão de mérito em ambas as Turmas não afetam a
   segurança jurídica.
IV - Prevenção inexistente.
V - Questão de
   ordem rejeitada.